Tribunal: TJDFT
Processo: 0727266-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. QUESTÕES PRECLUSAS. INOVAÇÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NOS CÁLCULOS. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA DO EXECUTADO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Parte das insurgências recursais não merece conhecimento, seja porque se referem a questões preclusas, que não podem novamente ser suscitadas, ou porque constituem inovação recursal e, assim, violam o duplo grau de jurisdição.
2. A preclusão apresenta-se como instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica.
3. A não insurgência, a tempo e modo, contra a decisão interlocutória que homologou os cálculos, fixando os valores devidos em sede de cumprimento de sentença, enseja a preclusão da matéria.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.